Tribunal: CARF
Processo: 10735.001856/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 1996, 1997
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001856/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.888 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
GUSTAVO DE CARVALHO MERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996, 1997
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, face sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 233) interposto em face da decisão da 4a Turma
da DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 11.576 (p. 217), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.08/13, lavrado pela Fiscalização
em 08/05/2002, contra o contribuinte retro identificado, do qual resultou a cobrança do
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, no montante de R$
82.453,03, sendo R$ 29.750,33 de imposto de renda, R$ 22.312,74 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 30.389,96 de juros de mora calculados até
30/04/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001856/2002-31
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.888 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001856/2002-31

O lançamento efetuado decorreu da apuração pela autoridade tributária no Exercício
financeiro de 1997, ano-calendário de 1996: "omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas" e "acréscimo patrimonial a descoberto" e no II) Exercício financeiro
de 1998, ano-calendário de 1997: "omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos", tudo conforme expresso no item "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" as fls.09/10, parte integrante do Auto de Infração ora contestado.
Em sua peça impugnatória de fls.190/196, o contribuinte contesta o lançamento
efetuado quando, em síntese, argumenta que: I) Omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica: 1) a fiscal autuante incorreu em erro pois "somou duas verbas atribuídas
a pro-labore, totalizando R$ 21.600,00, esquecendo-se que o impugnante informou R$
3.050,00 de rendimentos"; 2) Os rendimentos informados pelo impugnante foram
efetivamente recebidos em dinheiro, ficando a diferença creditada nas empresas para
futuro saques; II) Acréscimo Patrimonial a Descoberto: 3) "diante do erro material
acima descrito, sendo anterior pois o valor de R$ 24.040,00, não mais poderia ser
somado mas sim diminuído"; 4) Foi desconsiderado que o autuado declarou R$
30.000,00 de recursos em espécie em 31/12/1995; 5) 0 imóvel situado na Avenida
Vieira Souto n° 510/805 foi adquirido em 29/03/96, quando ficou acordado "que seria
pago parceladamente R$ 73.571,00 a titulo de cota do terreno e R$ 224.178,57 a titulo
de benfeitorias (apartamento construído)". No entanto, o impugnante ficou inadimplente
com as parcelas, "o que o levou a fazer uma subrogação por R$ 180.000,00 a terceiro,
com interveniência da Construtora que recebeu diretamente do terceiro cessionário"; 6)
0 contribuinte teve um enorme prejuízo pois, diante de sua inadimplência e de não ter
mais como pagar as parcelas devidas a Construtora, "optou por fazer a cessão de
direitos, perdendo com isso o imóvel e as parcelas anteriormente pagas"; 7) Quanto a
aquisição de cotas de capital das empresas Toy & Games, observa-se na cláusula quinta
do texto de alteração do contrato social que "parte do aumento de capital ocorreu por
incorporação de saldo de conta de correção monetária do capital social", ou seja, "a
diferença entre o valor realmente incorporado de R$ 6.083,04 pelo impugnante e o valor
encontrado de R$ 9.000,00 pela auditora fiscal Ocorreu em decorrência da incorporação
de reserva de correção monetária do capital"; 8) Com base nessas considerações,
reconstituiu os rendimentos tributáveis de sua DIRPF/1997, chegando ao montante de
R$ 47.643,78, que resultaria em imposto a pagar no valor de R$ 6.130,95; III) Omissão
de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos: 9) "Conforme anteriormente
explicado, não houve a compra e sequer a venda do imóvel da Avenida Vieira Souto n°
510/805"; 10) No Auto de Infração não está demonstrado como se chegou ao valor de
aquisição do imóvel, estipulado em R$ 83.407,00 visto que "esse não é o valor descrito
na escritura do referido imóvel".
Insurge-se, ainda, o autuado contra a multa proporcional por considerar "absurda sua
aplicação nos percentuais a que ali se dispõe", fixada sem qualquer justificativa legal e
econômica, e também contra os juros de mora visto que "6 descabida a cumula do de
juros moratórios e juros compensatórios, não apenas porque a art. 167 do C7'N veda a
capitalização de juros, como também porque está em vigor a Lei 9.250/95, de acordo
com a qual devem ser aplicados os juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia — Selic".
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 11.576 (p. 217), julgou procedente em
parte o lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1997,1998
Ementa: RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Mantém-se inalterado o valor da omissão de rendimentos tributáveis apurada pelo Fisco
quando o contribuinte não apresentar na fase impugnatória provas incontestes que
invalidem o feito fiscal.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.888 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001856/2002-31

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Em estrita observância a disposição legal, para fins de determinação de omissão de
rendimentos por análise da variação patrimonial, a partir do ano-calendário de 1989, a
apuração do acréscimo patrimonial deve ser feita confrontando-se os ingressos e
dispêndios realizados mensalmente pelo contribuinte.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS.
Sujeita-se ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 07/12/2005 (p. 228), o Contribuinte,
em 13/01/2006, apresentou o recurso voluntário de p. 233, reiterando os termos da impugnação
em relação ao crédito tributário remanescente.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de novembro de 2007, os membros da
antiga Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes deram provimento ao recurso
voluntário do Contribuinte reconhecendo, de ofício, a decadência de todo o lançamento fiscal
(Acórdão no 106-16.610, p. 247).
Contra referida decisão, a douta PGFN interpôs o competente recurso especial (p.
260), ao qual a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de 27 de junho de
2012, deu provimento, reconhecendo que não há decadência quanto aos anos-calendário 1996 e
1997 objeto do presente lançamento, determinando, assim, o retorno dos autos para o Colegiado
a quo para análise das demais questões postas no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do AR de p. 228, o Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia 07/12/2005:

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.888 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001856/2002-31

Mesma informação, registre-se, consta no Extrato de Processo de p. 229:

Tendo sido intimado no dia 07/12/2005 (quarta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 08/12/2005 (quinta-
feira) e se encerrou no dia 06/01/2006 (sexta-feira).
Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (p. 233), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 13/01/2006:

Registre-se pela sua importância que a data de ciência do Contribuinte do
Acórdão de primeira instância e do protocolo do respectivo recurso voluntário foi atesta pela
Unidade de Origem por meio do despacho de p. 246. Confira-se:

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.888 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001856/2002-31

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar ainda que, no caso em
análise, chegou a ser emitido o Termo de Perempção de p. 244 em face, justamente, do
transcurso do prazo para interposição de recurso voluntário sem o Contribuinte o tenha feito no
prazo normativo.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário interposto
em face da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 379
DF CARF MF
Original